Tribunal: TJPA
Processo: 0006164-02.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. GUARDA UNILATERAL MATERNA ASSEGURADO O DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I ? As alterações de guarda, em regra, devem ser evitadas, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, ocorre que na prática a genitora já exerce a guarda unilateral da infante.II ? Na ação de guarda de menores, importa, principalmente, o melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, considerar antes suas necessidades, em detrimento das intenções dos pais, prevalecendo o princípio da supremacia do maior interesse da criança.III ? No presente caso, há uma relação de intensa conflituosidade entre os representantes da menor, consubstanciados pelos numerosos boletins de ocorrência, estudos sociais e relatório de atendimento terapêutico juntados nos autos, que revelam que os genitores não têm maturidade emocional para o exercício da guarda compartilhada. A manutenção deste instituto seria impor à criança a absorção dos impactos e efeitos dessa relação de intensa animosidade entre os genitores, causando-lhe sofrimento físico, emocional e psicologico.IV - Alteração para a guarda unilateral em favor da mãe/apelante, assegurado o direito de visita do pai, conforme estabelecido nas razões do voto.V ? Diante do estudo social e relatório terapêutico produzido no caso, não restou comprovada a alienação parental atribuída à apelante. O evidente estado de animosidade entre as partes, aliada às experiencias traumáticas vivenciadas pela menor, que presenciou um ato de violência doméstica, justificam o comportamento arredio em relação à figura paterna.VI - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
APELAÇÃO N° 0006164-02.2011.814.0301
APELANTE: C.E.S.
AGRAVADO: C.L.M.B.
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. GUARDA UNILATERAL MATERNA ASSEGURADO O DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - As alterações de guarda, em regra, devem ser evitadas, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, ocorre que na prática a genitora já exerce a guarda unilateral da infante.
II - Na ação de guarda de menores, importa, principalmente, o melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, considerar antes suas necessidades, em detrimento das intenções dos pais, prevalecendo o princípio da supremacia do maior interesse da criança.
III - No presente caso, há uma relação de intensa conflituosidade entre os representantes da menor, consubstanciados pelos numerosos boletins de ocorrência, estudos sociais e relatório de atendimento terapêutico juntados nos autos, que revelam que os genitores não têm maturidade emocional para o exercício da guarda compartilhada. A manutenção deste instituto seria impor à criança a absorção dos
impactos e efeitos dessa relação de intensa animosidade entre os genitores, causando-lhe sofrimento físico, emocional e psicologico.
IV - Alteração para a guarda unilateral em favor da mãe/apelante, assegurado o direito de visita do pai, conforme estabelecido nas razões do voto.
V - Diante do estudo social e relatório terapêutico produzido no caso, não restou comprovada a alienação parental atribuída à apelante. O evidente estado de animosidade entre as partes, aliada às experiencias traumáticas vivenciadas pela menor, que presenciou um ato de violência doméstica, justificam o comportamento arredio em relação à figura paterna.
VI - Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1º Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
APELAÇÃO N° 0006164-02.2011.814.0301
APELANTE: C.E.S.
AGRAVADO: C.L.M.B.
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
C.E.S.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR
ajuizada em face de
C.L.M.B.,
vejamos:
¿Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO EXPOSTO NA INICIAL, sendo que, com fundamento no artigo 4º da Lei nº 12.318/2010 declaro incidentalmente a ocorrência de atos de ALIENAÇÃO PARENTAL, sob a responsabilidade da autora, mas com a colaboração paterna, em razão do estado de conflito fomentado por ambas as partes, pelo que determino que CYNTIA EMI SATO e CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA, bem como a criança EMILLY SAYURI SATO MAGNO, submetam-se a acompanhamento biopsicossocial, na esteira do que dispõe o inciso IV do artigo 6º da lei supracitada, designando para tanto a psicóloga Selma Bisi, CRP 00055, com endereço na Avenida Alcindo Cacela, 1264, que deverá ser notificada para se manifestar sobre a aceitação do encargo, cujo custo deverá ser despendido por ambas as partes.
O tratamento biopsicossocial é imposto como medida pela prática da alienação parental, que deverá ser iniciada imediatamente à publicação desta decisão, conforme autoriza o artigo 4º da Lei nº 12.318/2010, como instrumento necessário à recuperação da integridade psicológica da criança.
Por conseguinte, revogo o provimento liminar proferido às fls. 396/399 e 423/424, ao mesmo tempo em que o declaro descumprido pela autora, devendo a cobrança da multa estipulada às fls. 468/469 ser apurada em fase de liquidação e cumprimento de sentença.
Condeno a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em R$-8.000,00 (oito mil reais), a teor do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.
P.R.I.C.
Belém, 15 de dezembro de 2014.
LUZIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS
JUÍZA DE DIREITO TITULAR¿

Em suas razões recursais (fls. 614/628) a apelante assevera que em 13/09/2010 restou homologado, nos autos da ação de divórcio litigioso convertido em consensual, que ambos os genitores exerceriam a guarda compartilhada da menor E.S.S.M.

Afirma que o parecer ministerial colhido na instancia a quo, manifestou-se pelo deferimento da tutela antecipada, por entender que o recorrido não apresentava condições psicológicas, afetivas, sociais ou morais para compartilhar a guarda da filha menor.

Aduz que o relatório psicossocial complementar apresentado nos autos, observou que a menor recusava-se a ficar sozinha com o requerido, demonstrando insegurança e inquietação. Descreve que o relatório apurou a dificuldade de dialogo entre os pais da menor, caracterizado por condutas imprópria da frente da mesma, demonstrando a dificuldade em manter a guarda compartilhada.

Assevera que o estudo psicológico atestou que a criança sofre de ¿conflito de lealdade em relação aos pais¿, mas que houve certo avanço na relação de aceitação da figura paterna, entretanto, identificou-se traços de agressividade na fala do pai.

Relata que foi deferida tutela antecipada em favor da ora apelante, para modificar o instituto da guarda compartilhada para unilateral, bem como em parecer ministerial opinou pela procedência da ação.

Sustenta que o juiz a quo foi induzido a erro quando aplicou em seu desfavor multa por descumprimento quanto a visitação paterno-filial e, por fim, julgou o feito improcedente e, de incidental, reconheceu a alienação parental.

Diz, ainda, que a guarda deve atender ao melhor interesse do menor, devendo prestigiar a modalidade que se mostrar mais ajustada e adequada ao desenvolvimento da criança.

Alega que em razão da relação conflituosa entre os genitores é inviável a sustentação de um regime de guarda compartilhada, vez que sequer conseguem chegar a um consenso acerca do turno escolar que a menor deve frequentar, vez que o apelado matriculou a menor à sua revelia no turno vespertino, enquanto que a criança sempre frequentou o turno matutino.

Discorre que nunca obstaculizou o direito de visita do pai, entretanto foi o próprio apelado quem negligenciou as visitações paternas. Afirma que o intuito do recorrido é tumultuar a vida da recorrente.

Esclarece que a menor foi alvo de diversos estudos sociais e nenhum deles caracterizou de forma clara e expressa a alienação parental como sendo provocada pela recorrente, entretanto o que culminou em prejuízo à menor foi a beligerância entre as partes.

Afirma, ainda, que não houve razoabilidade para aplicação dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual pugna pela redução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (fls. 641/648), o réu sustenta que antes do divórcio entre as partes, mantinha uma relação de amor e carinho com a filha, porém após a separação, não obstante as partes acordarem pela guarda compartilhada, a apelante passou a impedir o mesmo de manter contato com a filha e, assim, com o passar do tempo, a menor passou a evitar o pai.

Relata que a autora descumpriu a ordem judicial quanto às visitas do pai, tendo, inclusive, o magistrado a quo arbitrado multa por cada descumprimento. Entretanto a autora continuou descumprindo a ordem judicial, motivo pelo qual ajuizou ação de busca e apreensão de menor para que pudesse valer seu direito de visitar a filha.

Afirma que com intuito de prejudicar o apelado, a recorrente ofereceu denuncia perante o órgão que o mesmo trabalha, mas o procedimento disciplinar foi arquivado.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instancia recursal, o representante do parque manifestou-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir qual o regime de guarda melhor atende aos interesses da menor E.S.S.M., tendo em vista o requerimento formulado pela parte autora para modificação da guarda compartilhada para a unilateral, respeitado o direito de visita do genitor.

Como cediço, o artigo 1.583 do Código Civil estabelece que a guarda poderá ser unilateral ou compartilhada.

Disciplina o art. 1.584, § 2º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.058/14, que nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se qualquer deles declarar que não deseja exercê-la.
In verbis:
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:
I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;
II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe
§ 1
o
Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas.
§ 2
o
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).
(...)
§ 5
o
Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

Assim, a alteração trazida pela Lei
13.058/2014 deixa claro que a opção do
legislador foi privilegiar o instituto da guarda compartilhada mesmo nos casos em que não exista consenso entre os genitores acerca do regime de guarda a ser adotado.

Entretanto tal instituto poderá ser excepcionado conforme estabelece o parágrafo §5º do artigo acima transcrito, devendo ser fixada a
guarda unilateral
para a pessoa que revele maior compatibilidade com a medida, levando-se em consideração o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade com o menor.

É preciso observar que a referida norma se justifica, pois o parâmetro a ser adotado não é o interesse dos genitores, mas sim o melhor interesse do menor. Conforme bem salientou o Min. Antônio Carlos Ferreira (REsp 1101324 / RJ), mais do que um direito dos pais de ter os filhos próximos, a guarda se releva um dever de cuidar, vigiar e proteger os filhos.

A Carta Maga, em seu artigo 227, erigem à princípio constitucional o superior interesse da criança e do adolescente e a proteção integral.

A guarda compartilhada, que se classifica pela manutenção de ambos os genitores como detentores da autoridade parental e que, por isso mesmo, partilham a responsabilidade e o poder de decisão em relação aos filhos, foi elaborada, como regra, para promover o melhor interesse da criança ou do adolescente, visa estabelecer a igualdade entre os genitores no exercício da parentalidade.

Ocorre que este perfil de guarda nem sempre se ajusta às situações em que os genitores revelam intensa animosidade, pois o cenário de litigiosidade protagonizado pelos genitores, acaba por ser vivenciado e suportado pelos filhos, que são o elo mais frágil dessa relação.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. DISSENSO ENTRE OS PAIS. POSSIBILIDADE.
1. A guarda compartilhada deve ser buscada no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demande deles reestruturações, concessões e adequações diversas para que os filhos possam usufruir, durante a formação, do ideal psicológico de duplo referencial (precedente).
2. Em atenção ao melhor interesse do menor, mesmo na ausência de consenso dos pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, cabendo ao Judiciário a imposição das atribuições de cada um.
Contudo, essa regra cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem o mero dissenso, podendo resvalar, em razão da imaturidade de ambos e da atenção aos próprios interesses antes dos do menor, em prejuízo de sua formação e saudável desenvolvimento (art. 1.586 do CC/2002).
3. Tratando o direito de família de aspectos que envolvem sentimentos profundos e muitas vezes desarmoniosos, deve-se cuidar da aplicação das teses ao caso concreto, pois não pode haver solução estanque já que as questões demandam flexibilidade e adequação à hipótese concreta apresentada para solução judicial.
4. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1417868/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 10/06/2016)

Nas razões de decidir do REsp 1417868/MG, o Min. João Otávio de Noronha alertou quanto ao perigo da imposição da guarda compartilhada nas situações onde há conflito familiar, cujo excerto transcrevo:
¿Impor aos pais a guarda compartilhada apenas porque atualmente se tem entendido que esse é o melhor caminho, quando o caso concreto traz informações de que os pais não têm maturidade para o exercício de tal compartilhamento, seria impor à criança a absorção dos conflitos que daí, com certeza adviriam. E isso, longe de atender seus interesses, põe em risco o seu desenvolvimento psicossocial¿ ( REsp. n. 1.417.868/MG, j. 10.5.2016 ).

Foi realizado estudo social às fls. 353/357, envolvendo a apelante, o apelado e a menor, tendo esta mencionado na sua oitiva que não gostava do pai, pois o mesmo lhe colocava em quarto escuro por não querer beijar-lhe e também por ter presenciado o pai bater na sua mãe e a avó paterna incentivar o filho a bater mais, também referiu que não gostaria de ganhar presente de natal do pai, pois este tomava de volta os presentes que dava para a menor.

Referido estudo social, observou que as duas psicólogas que atenderam a menor (uma contratada pelo apelado e outra pela apelante), apresentaram laudos absolutamente opostos. Ao final, sugeriu a realização de estudo complementar e que as visitas entre pai e filha fossem realizados na sede do setor social, bem como acompanhado de uma técnica para que a menor adquirisse confiança em ficar junto ao seu pai.

O relatório psicossocial complementar de fls. 362/363, concluiu que não haveria problema em conceder a modificação de guarda compartilhada para a unilateral, visto que a genitora já a exerce de fato, não devendo forçar a criança a ficar em companhia de seu pai sem saber o real motivo de seu comportamento, haja vista que a menor recusa-se a ficar sozinha na companhia do mesmo, demonstrando inquietação e insegurança.

Em audiência, realizada em 15 de abril de 2013 (fl. 376), as partes resolveram acordar, submetendo-se a atendimento terapêutico com a psicóloga Zildinha Sequeira.

A psicóloga designada, Dra. Zildinha Sequeira, colacionou aos autos um relatório de atendimento às fls. 385/389. Nessa peça, a terapeuta observa que os genitores adotam uma postura competitiva e que ambos fazem acusações recíprocas e não poupam a criança, além de ficarem a todo momento revivendo situações passadas traumáticas às partes. Refere-se também que há muita tensão por parte da menor e sua mãe nos encontros com o genitor, dado o seu histórico de agressividade.

Pontou-se no relatório que é muito evidente a disputa de poder que existe entre os pais de Emily e, infelizmente, a criança fica muito mobilizada com isso e que a menor criou um vínculo mais forte com a mãe, mas observa que durante as sessões com o pai, passado o primeiro momento em que a criança ficou travada, interagiu normalmente com ele. Por fim, concluiu que ¿
É dever dos pais, cuidar, acolher, proteger, educar e amar os filhos. È preciso que o Sr. Carlos e a Srª Cintya revejam suas condutas - que o pai controle a sua agressividade

e a mãe não fique presa ao passado - em prol da saúde física e emocional de Emily, pois ambas estão bastante comprometidas. Há necessidade de eles continuarem em atendimento psicoterápico a fim de que o desenvolvimento biopsicossocial da criança não seja ainda mais prejudicado pela conduta dos pais.¿

Em outras passagens dos autos, se demonstra a insustentabilidade do compartilhamento da guarda, pois além de todo o material técnico produzido no sentido da alta conflituosidade que caracteriza a relação mantida entre os genitores, eles mesmos fazem questão de ressaltar isso, conforme se extrai dos numerosos boletins de ocorrência feitos pelas partes às fls. 18,30,31/32,162, 166, 176, 360, 503 e 566. Do mesmo, o conflito fica evidenciado pelas ações de busca e apreensão de menor movida pela apelante (fls. 22/23) e pelo apelado (fls. 141 e 155), sempre imputando culpa um ao outro.

Deste modo, entendo não ser recomendável a manutenção da guarda compartilhada, porque o conflito dos pais repercute de forma nociva sobre o desenvolvimento da menor E.S.S.M., que é quem absorve os impactos e os efeitos dessa relação de intensa animosidade entre os genitores, prejudicando-lhe física e psicologicamente, conforme relatado nos autos.

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que a manutenção da guarda compartilhada não
atende ao melhor interesse da menor, uma vez que é notório nos autos que a mesma resiste à estar em companhia do genitor e da família paterna, e forçá-la a esta situação causaria mais exposição à situações de estresse.

Portanto, revela-se ser mais benéfico à infante a guarda a unilateral em favor da apelante.

Senão vejamos a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

GUARDA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA GUARDA FÁTICA.
A guarda deve atender, essencialmente, ao interesse do menor, devendo permanecer o
status quo
quando não há motivos para alteração. Necessária ampla dilação probatória. Manutenção da decisão hostilizada.
GUARDA COMPARTILHADA. Inviável a instituição da guarda compartilhada do menor. Ausência de relação harmoniosa entre os pais a permitir dividir decisões relacionadas ao cotidiano do filho, o que poderá acarretar prejuízo ao desenvolvimento físico e emocional do menor.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
(TJ RS - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 70070666367 RELATOR: JORGE LUIS DALL¿AGNOL DATA DE JULGAMENTO: 26/10/2016 DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/10/2016 )
GUARDA Prevalência dos Interesses da menor Avaliações psicossociais Guarda do genitor que melhor atende aos interesses da menor Da mesma forma que o estabelecimento da guarda, a visitação deve atender, primordialmente, os interesses das crianças e adolescentes, que devem prevalecer sobre os dos genitores, pelo contato com os pais e familiares ser direito fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação dos menores Fixação embasada em provas técnicas, não se evidenciando, por ora, que seja adequada qualquer modificação Recursos desprovidos.
(TJ SP - APELAÇÃO: 0007434-69.2012.8.26.0309 RELATOR: ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR DATA DE JULGALMENTO: 04/10/2016 DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/10/2016)

Por sua vez, da mesma forma que o estabelecimento da guarda, a visitação deve atender, primordialmente, os interesses das crianças e adolescentes, que deve prevalecer sobre os dos genitores, pelo contato com os pais e familiares ser direito fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação dos menores.

Despiciendo dizer que os pais possuem vínculos eternos com seus filhos e possuem a obrigação de formar um indivíduo para a sociedade. Ambos detêm o poder familiar do qual a guarda é apenas uma parcela, sendo imprescindível que os pais tenham diálogo e maturidade para conduzirem uma boa formação dos filhos, de modo a proporcionar uma base adequada de valores e princípios familiares, inerentes ao desenvolvimento humano

Estabelece o art. 1.589 do Código Civil:
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Assim, como não há nos autos elementos que desaconselhem o convívio da menina junto ao pai, bem como forma de manter o referencial paterno e o estreitamento da relação entre pai e filha, garantindo-se o direito à convivência familiar, fica estabelecido que: (I) a guarda unilateral será exercida pela autora, fixando-se em sua residência a base de moradia da filha; (II) o réu, por sua vez, terá direito de conviver com a filha, tendo-a em sua companhia em finais de semana alternados, devendo a mãe entregá-la por pessoa de sua confiança ao pai na sexta-feira, a partir das 18 horas, obrigando-se o pai a devolvê-la à mãe, em local indicado por esta, no domingo, até as 18 horas; (III) a filha ficará com a mãe no dia das mães e com o pai no dia dos pais; (IV) passará o aniversário de cada genitor na companhia deste; (V) nos anos pares, passará o seu aniversário com o pai, e anos ímpares com a mãe; (VI) enquanto estiver em idade escolar, poderá permanecer em companhia da mãe durante a primeira metade das férias escolares, ficando com o pai na segunda; (VII) nos anos pares, passará o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, invertendo-se nos anos ímpares.

Por fim, recorda-se que a
guarda e visitas mantêm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, poderá ser revista, caso demonstre, em outra oportunidade, que a menor possa ficar em melhores condições em outro arranjo familiar, ou seja,
poderá ser alterado por consenso entre as partes ou fato novo que o justifique.

No tocante à prática de alienação parental, não verifico a sua incidência, mas sim de ressentimento recíproco, oriundo do término da relação conjugal.

Não obstante, a psicóloga Anazilda Guimarães Sequeira, designada pelo juízo a quo, para realizar atendimento terapêutico da menor e dos genitores, em resposta às perguntas do advogado do requerido, no termo de audiência de fls. 393/394, assim respondeu:
¿que perguntada se identificou algum indíci
os de alienaç¿o parental por parte da m¿e direta ou indiretamente, respondeu que inconscientemente talvez isso possa ocorrer , mas conscientemente n¿o, o que detecta é um medo por parte da m¿e com relaç¿o a convivência do pai com a filha e por conta deste
medo a m¿e dificulta esse contato e por isso entende que isso tem que ser corrigido para na avançar mais; que isso resbala na própria dificuldade de estabelecer regras na visitaç¿o paterna.
Nada mais¿.

Restou incontroverso nos autos que a menor presenciou uma violência doméstica perpetrada pelo pai em face da mãe e tal fato gerou efeitos traumáticos na infante, causando danos emocionais e psíquicos, conforme se revela na fala da menor em todos os relatórios psicossociais contido nos autos.

É inegável que presenciar um ato de violência, ainda mais no contexto dos autos, onde de um lado tem-se uma criança e no outro a sua mãe sendo agredida pelo próprio pai, gera consequências irreparáveis. No presente caso, gerou na criança medo, angustia e a percepção que o seu genitor era uma pessoa agressiva e a inegável aproximação da vítima e não do agressor.

Tais acontecimentos justificam o afastamento da menor e o fato da mesma não querer manter contato com o pai e com a família paterna, pois é a exteriorização da experiencia dolorosa sofrida pela infante.

Ademais, a relação altamente litigante das partes, aliado ao fato de não pouparem a criança de presenciar estes conflitos, fomenta o afastamento da mesma em relação ao pai, pois conforme restou demonstrado, a infante possui um laço afetivo muito forte com a mãe.

Deste modo, a prova reunida no caderno processual, especialmente o estudo social e a avaliação psicológica, não indicam a prática de atos de alienação parental pela genitora.

No tocante à multa por descumprimento da ordem judicial do direito de visita, mantenho-a, pois conforme consta no relatório circunstanciado de fls. 444, a apelante não apresentou a menor para a visita do dia 21/10/2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a guarda seja unilateral em favor da mãe, assegurado o direito de visita do pai, conforme estabelecido nas razões do voto, bem como para afastar a alienação parental atribuída à apelante, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, redistribuo o ônus sucumbencial e condenação ao pagamento das custas, devendo ser atribuído a cada parte o pagamento de 50% dos respectivos encargos.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora